Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0727401-97.2019.8.07.0000 Agravante(s) EDIMILSON BARBOSA DIAS Agravado(s) RICARDO MARTINS COUTINHO XAVIER Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos.